Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-95.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002499-95.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO SANTOS DOS REIS - CPF: 957.853.022-68 (RECORRENTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002499-95.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente(s):
Juliano Santos dos Reis

Recorrido(s):
BV Financeira de Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 7

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUPOSTA INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
CONTRATO E DOCUMENTOS QUE PROVAM A REGULARIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM –
MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE – SUBSUNÇÃO DA NORMA AO CASO CONCRETO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a retirada do gravame no veículo de sua propriedade e a condenação da instituição financeira em danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

2.

Da análise dos autos, vê-se que o autor é proprietário do automóvel VW/Saveiro, motor 1.6, SUPERSURF, PLACA JZS 1812, RENAVAM 00822686333, ano e modelo 2004, alegando que, no momento em que se dirigiu ao despachante a fim de renovar o licenciamento do veículo, foi surpreendido com a informação de que havia um registro de alienação fiduciária em favor do banco demandado na data de 15/02/2013.

3.

Informa que desconhece a pessoa que adquiriu o bem, e que
“em nenhum momento assinou ou autorizou e nem reconheceu firma do documento único de transferência para o banco alienar seu veículo”.
Em razão de tais fatos, propôs a presente demanda a fim de ser indenizado pelos abalos morais suportados.

4.

Em sede de contestação, o demandado juntou aos autos cópia do Documento único de Transferência –
DUT – constando a informação de que a assinatura pertence a Eduardo Pessoa de Barros – vendedor, somando-se a isto, vê que há procuração do autor outorgando poderes para a pessoa supracitada, com poderes específicos para reconhecer firma e alienar o automóvel que deu causa a esta lide.

5.

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “a quo”. Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

6.

Quanto ao mérito, entendo que a decisão proferia na origem não merece reforma uma vez que conforme reconhecido em sentença
“a parte autora outorgou poderes para o Sr. Eduardo Pessoa de Barros que, por sua vez, assinou o Documento Único de Transferência – DUT para a pessoa de Terezinha Alice Rosa, não ocorrendo, ao meu ver, qualquer ilícito que pudesse subsidiar o pedido indenizatório.”

7.

No mais, da análise fática dos autos, nota-se que o autor, em sede recursal, muda sua narrativa, afirmando que houve falha na prestação dos serviços da demanda no que concerne ao fato de que realizou um financiamento sem transferir a documentação, afirmando que estava sem o seu veículo e mesmo assim o bem permanece em seu nome.

8.

Diante disso, muito embora o consumidor mude sua narrativa acerca dos fatos, negando a propriedade do veículo reclamado, a empresa ré comprovou a tempo e modo devidos a legalidade dos atos praticados em relação à alienação do bem, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

9.

Considerando a presença de comportamento malicioso, conforme estabelecem os artigos 80 e 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023